Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704942-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA THAIS DE OLIVEIRA MENDES RECORRIDO: DAYSE LUCY ALVES RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMISSÃO NA POSSE. 1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC. 2. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa. 3. A relação jurídica travada entre as partes consiste em contrato de locação de imóvel residencial, disciplinada pela Lei 8.245/91. 4. O art. 66 da citada Lei dispõe que abandonado o imóvel pelo locatário, após o ajuizamento da ação, o locador poderá imitir-se na posse do bem. 5. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.491 do Código Civil, 283, 370, 373, 396 a 404, todos do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova requerida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 370 do CPC, bem como em relação ao dissídio jurisprudencial, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange à mencionada ofensa aos artigos 1.491 do Código Civil, 283, 373, 396 a 404, todos do Código de Processo Civil porque “É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentando e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp 1.846.655/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1934729, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/6/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023